Tribunal: TJSP
Processo: 1031883-15.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Cédula de crédito bancário - Falecimento do segurado – Negativa de cobertura fundada na existência de doença preexistente – Descabimento – Ausência de comprovação, pela seguradora, da má-fé do segurado, ao contratar - Seguradora que deixou de solicitar exame médico para apurar eventual doença preexistente –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Cédula de crédito bancário - Falecimento do segurado – Negativa de cobertura fundada na existência de doença preexistente – Descabimento – Ausência de comprovação, pela seguradora, da má-fé do segurado, ao contratar - Seguradora que deixou de solicitar exame médico para apurar eventual doença preexistente – Risco que deve ser imputado à Seguradora – Indenização securitária devida – Recurso da seguradora não provido.

AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Cédula de crédito bancário - Falecimento do segurado – Negativa de cobertura fundada na existência de doença preexistente – Determinação para a devolução do montante referente às parcelas quitadas após o falecimento - Hipótese em que a r. sentença condenou os Réus, indistintamente, ao cumprimento das mesmas obrigações – necessidade de delimitação da obrigação de cada um – Condenação da Seguradora a providenciar a quitação do financiamento e do Banco à restituição do valor das parcelas quitadas, após o falecimento do segurado – Redistribuição da sucumbência em decorrência do decidido – Condenação da Seguradora ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa – Responsabilidade do Banco ao pagamento dos 30% restantes – Artigo 87, § 1o, do CPC – Recurso do Banco parcialmente provido.